Tribunal: TJDFT
Processo: 0763451-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 15 HORAS EM VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o voo contratado pelo autor sofreu sensíveis alterações em razão da intensidade do tráfego aéreo. Afirma, ainda, que tomou todas as medidas para realocar os passageiros em voos congêneres e que disponibilizou assistência durante todo o período de atraso. Reitera, por fim, que não houve danos morais no presente caso e impugna o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, de modo que o presente caso atrai solução à luz das normas consumeristas.
4. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.). No caso em apreço, é incontroverso que a companhia aérea realizou o cancelamento e a mudança do voo originalmente contratado, de modo que o consumidor teve o dissabor de chegar ao seu destino 15 horas após o contratado. Assim, considerando o disposto no art. 14 do CDC, a empresa aérea é responsável pelo atraso.
5. É certo que o atraso de 15 horas em relação ao voo originalmente adquirido pelo consumidor, sobretudo quando não há, por parte da companhia aérea, prévia comunicação do cancelamento ou atraso no voo, enseja situação que extrapola o mero dissabor, uma vez que impõe ao passageiro permanecer no aeroporto aguardando informações. Ademais, tal situação, por se tratar de viagens que exigem programação, frustra a confiança que o consumidor depositou na empresa aérea. Assim, diante da ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior, a requerida é responsável pelos danos morais suportados pelo requerente.
6. Quanto ao valor da condenação, embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. É necessário, assim, avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade. No presente caso, considerando que o autor não comprovou ter suportado maiores constrangimentos ou outros danos em razão do atraso no voo originalmente adquirido e, sobretudo, por se tratar de voo doméstico, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) atende aos requisitos acima elencados e observa as circunstâncias do caso concreto. É de se observar, ainda, que a mudança no horário do voo se deu quando o autor estava no local de sua residência, o que minora eventuais dissabores. Além do mais, danos materiais devem ser indenizados como tal.
7. No sentido aqui exposto, quanto à configuração de danos morais em atrasos de muitas horas em voos domésticos, há o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.